Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO REITERADA DE RECURSOS. TESE ANALISADA ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência desta Terceira Turma Recursal que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto.
3. Nas razões recursais, sustenta o agravante que houve aplicação incorreta do precedente firmado no tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao seu caso. Argumenta que a matéria analisada no RE 905.357/RR não tem relação com aumento de vencimentos de reajuste por lei própria. Aponta a existência de repercussão geral e violação ao princípio da segurança jurídica.
4. Recurso próprio e tempestivo.
5. Sem razão o agravante. Inicialmente, cumpre ressaltar que a tese do recorrente já foi devidamente analisada por este colegiado anteriormente (decisão de improvimento de agravo interno - ID 24010297).
6. Resta evidenciado, no caso, que o agravante se utiliza de inúmeros recursos sucessivos, os quais se limitam a reiterar os argumentos já analisados. Destaca-se que, da decisão negativa de inadmissibilidade do recurso extraordinário (ID 21603562), houve a interposição de agravo interno, que foi analisado e improvido (ID 24010297). Após o improvimento do agravo interno, a parte autora recorreu via agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido pela Presidência desta Turma (ID 25616415), por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal. Da decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, a parte interpôs novo agravo interno apenas reiterando argumentos já ventilados e analisados nos autos.
7. Salienta-se que o agravo em recurso extraordinário (ID24817767) foi interposto contra decisão do Colegiado desta Turma Recursal e, conforme art. 944 do CPC, este instrumento processual só será cabível da decisão do Presidente que inadmite, em juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário. Portanto, não há que se falar em adequação do agravo em recurso extraordinário interposto.
8. Assim, evidente que o recorrente, simplesmente por não se conformar com o pronunciamento que lhe é desfavorável, pretende, a todo custo, inclusive de forma temerária e reiterada, dar às decisões recorridas, interpretação diversa da pretendida pelos julgadores, com o objetivo de rediscutir a matéria.
9. Diante, adverte-se que a pretensão do agravante em insistir na tese já analisada por este colegiado, em caso de repetição, caracterizará litigância de má-fé, tendo em vista o retardamento regular do trâmite processual.
10. Agravo interno conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.